Tribunal: TJDFT
Processo: 0713383-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713383-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLM INSTITUTO DE EDUCAÇÃO LTDA - EPP, CAROLINA AMENO TEIXEIRA DE MACEDO AGRAVADO: HRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, LUIZ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em 20.03.2020, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0703273-66.2017.8.07.0005, rejeitou a impugnação apresentada e suspendeu a eficácia da limitação de responsabilidade do Instituto Prime Educação e Serviços Gerais Ltda, deferindo a realização da penhora de valores nas contas de CVA Instituto de Educação e Serviços Gerais Ltda e de Carolina Ameno Teixeira de Macedo, pelo sistema BACENJUD (ID 59378710 dos autos de origem). Assim, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 dias, esclareçam os motivos pelo qual houve o cadastramento no sistema eletrônico deste Tribunal de CLM INSTITUTO DE EDUCAÇÃO LTDA - EPP no polo ativo do recurso, tendo em vista as partes que integram a ação de origem e os documentos acostados nos autos deste instrumento, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator